Tribunal: TJSP
Processo: 2070482-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial - embargos à execução - recebimento sem a atribuição de efeito suspensivo - insurgência – descabimento - nos termos do §1o do art. 919 do CPC, é possível atribuir-se efeito suspensivo aos embargos quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência e desde que a execução já esteja garantida por penhora,

Ementa:
Agravo de instrumento – execução de título extrajudicial - embargos à execução - recebimento sem a atribuição de efeito suspensivo - insurgência – descabimento - nos termos do §1o do art. 919 do CPC, é possível atribuir-se efeito suspensivo aos embargos quando presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória de urgência e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes - juízo não garantido - ausência dos requisitos legais, os quais são cumulativos - decisão mantida – recurso desprovido.